Tribunal: TJMT
Processo: 1017411-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017411-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDRE SOUSA DAS NEVES (AGRAVADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA - CPF: 176.095.501-91 (ADVOGADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. FOLHAS DE FREQUÊNCIA INEXISTENTES. IRRELEVÂNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio, especificando a natureza da atividade exercida, a carga horária e o período trabalhado, por ser dotado de fé-pública, é documento idôneo e suficiente para comprovar a atividade laboral do reeducando e autorizar a remição da pena pelo trabalho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público

interpôs
Agravo em Execução

contra decisão em que o
Juízo da
2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá-MT
, no executivo de pena movido contra
Rogério Sampaio das Chagas
, concedeu a
remição de 12 dias de pena
, com base em atestado de 36 dias de trabalho.

Em linhas gerais, o órgão acusatório sustenta que o atestado que subsidiou a decisão recorrida, emitido pelo diretor da unidade prisional,
é insuficiente
para que se conceda a remição, pois não
permite a verificação
segura de quantas horas trabalhadas foram convertidas em dias. Assim, por reputar imprescindível a juntada das folhas de frequência para se atestar a carga horária trabalhada, requer a
cassação
do benefício concedido (ID 103574954).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 103574958).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 103574959).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID 106183968), conforme sumário abaixo transcrito:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– Remição de pena pelo trabalho –
Recurso do Ministério Público de Mato Grosso
: Pede a reforma da r. Decisão agravada, ao argumento de que o Juízo a quo homologou a remicao pelo trabalho sem exigir do agravado a apresentação de suas folhas de frequência, consideradas essenciais para evitar eventuais fraudes e viabilizar a fiscalização efetiva dos dias trabalhados –
PROCEDÊNCIA
– Simples certidão não se mostra suficiente para evitar eventuais fraudes e para viabilizar a fiscalização efetiva da carga diária de trabalho realizada pelo agravado, devendo ser exigida a apresentação da folha de frequência antes da homologação da remição –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021